Tribunal: TJBA
Processo: 8012645-20.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8012645-20.2024.8.05.0274 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: UNIÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL - UNSBRAS Advogado(s): PLÍNIO KENTARO DE BRITTO COSTA HIGASI, YARA CRISTINA LEAL GIRASOLE COSTA, MARCO JORGE EUGLE GUIMARÃES, ALINE RÂMIA NABUKO, ANNA KAROLLYNE DE ASSIS RODRIGUES, HELOÍSA TATIANE MARTINS BRANDAO APELADA: MARIZA PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): ALÉCIO PEREIRA DE MATOS ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL. PREAMBULAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS PARA REFORMA DO JULGADO. AFASTAMENTO. MÉRITO. CONTRATO. DESCONTOS MENSAIS EFETUADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA APELANTE. SUPOSTO CONTRATO ASSINADO ELETRONICAMENTE. CÓDIGO HASH. INVALIDADE. PRECEDENTE JUDICIAL. GRAVAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE SEMELHANÇA COM A VOZ DA RECORRIDA. AUSÊNIA DE PEDIDO DE PROVA PERICIAL. LASTRO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. ÔNUS DA PROVA. APELANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO, SOB PENA DE REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO. DESPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8012645-20.2024.8.05.0274, em que figuram como litigantes os acima mencionados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar a preliminar e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema. .